Tribunal: TJDFT
Processo: 0732198-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732198-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO CARNEIRO DE CARVALHO, FAUSTO DE AUGUSTO CESAR MENDES CARNEIRO, GUSTAVO DE ASSIS CARNEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO LEONARDO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por LEONARDO CARNEIRO DE CARVALHO e OUTROS contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 74816779). Em suas razões (ID 74869341), os embargantes sustentam que houve erro de fato na decisão. Alegam que: 1) a decisão partiu de premissa fática equivocada quanto à ausência de comprovação da existência de dois condomínios de fato, convocação para assembleia e inércia na cobrança dos valores nas últimas décadas; 2) tais questões são incontroversas, pois foram confirmadas pelo agravado em sua impugnação aos embargos à execução; 3) a ata de assembleia que aprovou a cobrança das taxas executadas é clara ao dispor que eles não participavam dos rateios das despesas do condomínio; e 4) o erro de premissa fática leva à contradição. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). O recurso não merece provimento. Os embargantes alegam que a decisão embargada partiu de premissa fática equivocada quanto à ausência de comprovação da existência de dois condomínios de fato, convocação para assembleia e inércia na cobrança dos valores nas últimas décadas. Sustentam que tais questões são incontroversas, pois foram confirmadas pelo agravado em sua impugnação aos embargos à execução. Contudo, a impugnação aos embargos à execução foi apresentada pelo condomínio em 30/07/2025 (ID 244643509, autos originários), ou seja, após a decisão agravada, proferida em 28/07/2025 (ID 244189892, autos originários). As questões ora suscitadas nos embargos de declaração não foram anteriormente arguidas na instância originária e, portanto, não integram a decisão agravada. Inviável a análise nesta via recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade. Ressalte-se, por fim, que o disposto na ata de assembleia, de fato, induz a conclusão de que houve inércia do condomínio com relação à cobrança das taxas condominiais. Todavia, tal elemento, por si só, não possui a robustez necessária para se concluir pela probabilidade do direito, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ficam os embargantes advertidos que novos questionamentos sobre os mesmos temas ensejam aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Brasília-DF, 12 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator